Tribunal: TJMT
Processo: 1008844-31.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008844-31.2026.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), SIDINEI DOS SANTOS SOUZA - CPF: 064.759.461-76 (REQUERIDO), TALYSON MAYK ROSSETTO - CPF: 071.455.441-30 (VÍTIMA), JOSE GABRIEL BEZERRA PEREIRA - CPF: 066.693.821-03 (VÍTIMA), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONTATO DE FAMILIAR DO RÉU COM JURADA SORTEADA. ENVIO DE LISTA DE JURADOS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. ALEGAÇÃO DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI E COMPROMETIMENTO DA ORDEM PÚBLICA. EPISÓDIO ISOLADO. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. CANCELAMENTO DA SESSÃO PLENÁRIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECUSA MOTIVADA DE JURADO COMO MEIO MENOS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO SISTÊMICO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DESAFORAMENTO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando o deslocamento do julgamento do réu pronunciado pela suposta prática, por duas vezes, do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, do Tribunal do Júri da Comarca de Cotriguaçu/MT para outra comarca da mesma região, sob o fundamento de fundada dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e comprometimento da ordem pública, em razão do contato estabelecido por familiar do réu com uma das juradas regularmente sorteada para a sessão plenária, mediante o envio, via aplicativo de mensagens instantâneas, da lista completa dos jurados sorteados, acompanhado de questionamento direto acerca da participação da jurada no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o contato de familiar do réu com uma única jurada sorteada, mediante o envio da lista completa dos jurados e o questionamento sobre sua participação no julgamento, é suficiente para configurar fundada dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença em sua integralidade, a ponto de justificar o desaforamento; (ii) se as providências adotadas pelo juízo de origem — cancelamento da sessão plenária e determinação de instauração de inquérito policial — são suficientes para preservar a regularidade do julgamento, afastando a necessidade do desaforamento; e (iii) se o vício identificado pode ser adequadamente sanado por meio menos gravoso, qual seja, a recusa motivada da jurada especificamente contatada, sem a necessidade de deslocar o julgamento para comarca diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento constitui medida excepcionalíssima de modificação da competência territorial do Tribunal do Júri, somente admissível quando demonstrada, de forma concreta e objetiva, a existência de interesse da ordem pública, de fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri ou de risco à segurança pessoal do acusado, não se satisfazendo com meras conjecturas, suposições abstratas ou percepções subjetivas desprovidas de suporte fático objetivo.

4. O episódio narrado, embora grave e merecedor de reprovação, envolveu o contato de familiar do réu com apenas uma das trinta pessoas constantes da lista de jurados sorteados, sem que haja nos autos qualquer elemento indicativo de que o contato se estendeu a outros jurados ou comprometeu a imparcialidade do Conselho de Sentença em sua integralidade.

5. O vício identificado — comprometimento da imparcialidade de uma única jurada — é passível de saneamento por meio menos gravoso e igualmente eficaz, qual seja, a recusa motivada da jurada especificamente contatada, instrumento processual adequado e proporcional para lidar com situações de suspeição individual de jurado, sem a necessidade de deslocar o julgamento para comarca diversa.

6. As providências adotadas pelo juízo de origem, consistentes no cancelamento da sessão plenária e na determinação de instauração de inquérito policial para apurar a suposta prática do crime de coação no curso do processo, revelam que o vício identificado foi prontamente controlado, afastando o risco atual à imparcialidade do Conselho de Sentença.

7. A manifestação do juízo de origem no sentido de que não há elementos concretos que justifiquem o desaforamento, aliada à informação de que a lista geral de jurados da comarca conta com número suficiente de pessoas para a formação do Conselho de Sentença, reforça a conclusão pela improcedência do pedido.

8. Não há nos autos elementos que indiquem objetiva e concretamente o comprometimento da ordem pública na comarca de origem, ausente qualquer comoção social, revolta popular ou manifestação de intranquilidade coletiva que pudesse comprometer a realização do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido de desaforamento julgado improcedente.

Tese de julgamento:

“1. O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri constitui medida excepcionalíssima, condicionada à demonstração concreta e objetiva de comprometimento irreparável e insanável da imparcialidade do Conselho de Sentença, da ordem pública ou da segurança pessoal do acusado, não se admitindo o deslocamento da competência com base em episódio isolado cujo vício é passível de sanação por meios menos gravosos.

2. O contato de familiar do réu com uma única jurada sorteada, embora grave, não é suficiente para comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença em sua integralidade, especialmente quando as providências adotadas pelo juízo de origem — cancelamento da sessão plenária, instauração de inquérito policial e possibilidade de recusa motivada da jurada comprometida — são aptas a preservar a regularidade e a legitimidade do julgamento.

3. A recusa motivada de jurado, fundada em causa concreta de suspeição ou impedimento devidamente documentada, constitui meio processual adequado, necessário e proporcional para sanar o vício decorrente do comprometimento da imparcialidade de jurado individual, sem a necessidade de recorrer à medida excepcionalíssima do desaforamento.

4. A manifestação do juízo presidente do Tribunal do Júri da comarca de origem no sentido da inexistência de elementos concretos que justifiquem o desaforamento constitui elemento de convicção de peso considerável, dada a proximidade da magistrada com a realidade local e seu conhecimento das circunstâncias concretas do caso.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427, caput, §§ 2º e 3º; CPP, art. 468, §1º; CP, art. 121, §2º, inciso III; CP, art. 14, inciso II; CP, art. 344; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO:

SIDINEI DOS SANTOS SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de PEDIDO DE DESAFORAMENTO formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal e no art. 262, incisos I e II, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, objetivando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a
suspensão da sessão de julgamento
pelo egrégio Tribunal do Júri
nos autos da ação penal n. 1001100-81.2023.8.11.0099, em tramitação na Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, na qual SIDINEI DOS SANTOS SOUZA foi pronunciado a Júri Popular em decorrência da suposta prática, por duas vezes, do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, no mérito, o
desaforamento da solenidade
, ante a existência de
dúvida sobre a imparcialidade dos jurados.

Na petição inicial registrada sob o ID 350286368, a representante ministerial narra que, após a redesignação da sessão plenária — originalmente marcada para 25/02/2026 e remarcada para 09/03/2026 —, sobrevieram fatos graves e concretos aptos a comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença.

Relata, nesse diapasão, que uma das juradas regularmente sorteada, que optou por não se identificar por temer retaliações, compareceu à Promotoria de Justiça de Cotriguaçu/MT em 27/02/2026 e declarou ter recebido, via aplicativo WhatsApp, mensagem encaminhada por “MARLY SOUZA” — identificada como MARLI ANGELA DE SOUZA, irmã do réu SIDINEI DOS SANTOS SOUZA —, contendo a lista completa dos jurados sorteados para a solenidade, acompanhada de questionamento direto acerca de sua participação no julgamento, circunstância que lhe gerou evidente constrangimento e sensação de intimidação, conforme Termo de Declarações de ID 350735895.

Aduz, ainda, que a veracidade das mensagens foi confirmada por servidor do órgão ministerial, mediante acesso autorizado ao aparelho celular da declarante, e restou corroborada pelo Oficial de Justiça João Paulo Santos de Oliveira, em Termo de Declarações igualmente acostado ao ID 350735895, no qual o agente público relata que a jurada lhe comunicou a abordagem e demonstrou preocupação com a situação.

Com esteio em tais premissas, o
Parquet
sustenta a configuração de fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri e o comprometimento da ordem pública, postulando,
liminarmente
, a
suspensão da sessão plenária
designada para
09/03/2026
e,
no mérito
, o
desaforamento do julgamento
para comarca diversa, com fulcro no art. 427 e ss. do Código de Processo Penal.

O pedido veio instruído com os documentos anexados sob o ID 350286372 e seguintes.

Conclusos os autos às 19h46 do dia 02/03/2026, para análise da tutela de urgência reclamada, antes que fosse possível qualquer manifestação deste Relator, sobrevieram informações prestadas pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, juntadas sob o ID 352380856, dando conta de que, em 03/03/2026, foi determinado o cancelamento da sessão plenária designada para 09/03/2026, diante da gravidade dos fatos narrados pelo Ministério Público, tendo sido expedido ofício à Autoridade Policial para instauração de inquérito destinado a apurar a suposta prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP) por parte de MARLY SOUZA.

Então, em sede de cognição sumária, este Relator, por decisão disponível no ID 351219352,
indeferiu

o pedido liminar de suspensão da solenidade
, consignando que apenas uma das pessoas constantes da extensa lista de jurados noticiou ter sido interpelada por suposto familiar do réu, não sendo possível presumir a quebra da imparcialidade de todo o Conselho de Sentença, e que o instrumento adequado para sanar eventual parcialidade de jurado específico seria a recusa motivada ou imotivada prevista no art. 468, §1º, do CPP.

Registrou-se, ademais, que o julgamento já havia sido cancelado pelo juízo
a quo
no ínterim entre a comunicação do fato tido como motivador do pedido de desaforamento, e a efetiva distribuição do presente feito neste eg. Tribunal de Justiça, afastando o
periculum in mora
. Na mesma oportunidade, tendo em vista que a MM.ª Juíza Presidente do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Cotriguaçu/MT se adiantara na prestação de informações, foram dispensados os informes a que se referem o art. 427, §3º, do CPP e o art. 263 do RI/TJMT.

Nada obstante, em sequência aportaram aos autos informações complementares prestadas de ofício pelo juízo
a quo
, nas quais a magistrada noticiou que a lista geral de jurados da Comarca de Cotriguaçu/MT conta com 25 (vinte e cinco) pessoas, número suficiente para a formação do Conselho de Sentença, bem como que serão adotadas medidas de reforço policial para a nova sessão plenária de julgamento, e que não vislumbra, por ora, elementos concretos que justifiquem o desaforamento (ID 352380856).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 353733884, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
improcedência
do
pedido de desaforamento
, ao fundamento de que o episódio isolado de contato de familiar do réu com uma jurada foi prontamente controlado pelo juízo de origem, que cancelou a sessão plenária e determinou a instauração de inquérito para apurar eventual crime de coação, afastando qualquer risco atual à imparcialidade do Conselho de Sentença, e que não se identificam dados objetivos ou circunstâncias concretas que indiquem risco de prejulgamento pela população da Comarca de Cotriguaçu/MT.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Ab initio
, impende proceder ao exame dos pressupostos de admissibilidade do pedido de desaforamento ora submetido à apreciação desta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, porquanto a análise da regularidade formal do incidente constitui etapa lógica e cronologicamente anterior ao exame do mérito da pretensão deduzida, consoante imperativo metodológico que informa a ciência processual penal.

O pedido de desaforamento, na qualidade de medida incidental de natureza processual, encontra-se devidamente instruído com os documentos pertinentes à demonstração dos fatos que lhe servem de suporte fático, notadamente os Termos de Declarações colhidos perante a Promotoria de Justiça da Comarca de Cotriguaçu/MT em 27 de fevereiro de 2026 (IDs 350286372 e 350286373), bem como os demais elementos que integram a cópia dos autos de origem (ID 350286368 e ss.), tendo sido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, parte dotada de legitimidade ativa para tanto, nos termos da legislação processual penal vigente.

Ademais, não se verifica, na espécie, a incidência de qualquer dos óbices legais que impediriam o conhecimento do pedido, porquanto a ação penal de origem encontra-se em fase de julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo a pronúncia do réu SIDINEI DOS SANTOS SOUZA transitado em julgado em 19 de novembro de 2025, sem que tenha sido até o momento realizada a sessão plenária, circunstância que afasta o impedimento decorrente de julgamento já consumado.

Outrossim, conforme se extrai dos autos, o processo findou regularmente a fase preparatória prevista na legislação processual penal, tendo as partes apresentado seus respectivos róis de testemunhas e requerimentos de diligências, o que confirma a plena admissibilidade do incidente ora apreciado.

Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade, conheço do pedido de desaforamento.

Como se sabe, o julgamento das ações penais afetas à competência do Tribunal do Júri deve ocorrer, em regra, onde foi consumado o delito ou, nos casos de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução, consoante dispõe o art. 70 do Código de Processo Penal, o que significa dizer que a competência é
ratione loci
.

No entanto, o art. 427 do CPP consagra, em
hipóteses extraordinárias
, a possibilidade de desaforamento do julgamento, ao prever,
in verbis
:

“Art. 427. Se o
interesse da ordem pública
o reclamar ou houver
dúvida sobre a imparcialidade do Júri
ou a
segurança pessoal do acusado
, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente,
poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca
da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas”.
– Negritei.

Seguindo a mesma tônica, o Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular:

“Art. 262 -
Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri
:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade
.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu
ou o
interesse da ordem pública
o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento”
. – Destaquei.

Deveras, as garantias constitucionais da ampla defesa e de julgamento justo, emanado de órgão judiciário pré-constituído, independente e isento, não podem sucumbir frente a uma regra infraconstitucional definidora da competência territorial.

O
desaforamento é, portanto, medida excepcional
, sendo admitida apenas em situações cujas circunstâncias fáticas coloquem em dúvida a imparcialidade dos jurados ou causem sérios riscos à ordem pública, ou mesmo à segurança do acusado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta ainda que, em qualquer das hipóteses de cabimento,
incumbe a quem postula o desaforamento comprovar, com base em elementos concretos, a ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
, com o consequente comprometimento do julgamento no local da consumação delitiva:

“2. O
desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar
, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em fatos concretos, do comprometimento, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
”.
(HC n. 618.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 23/11/2020.) – Destaquei.

A legislação processual penal vigente estabelece, de forma taxativa, as hipóteses que autorizam o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, quais sejam: o interesse da ordem pública, a fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri e a dúvida sobre a segurança pessoal do acusado. Trata-se de rol exaustivo, que não comporta interpretação extensiva ou analógica, em razão do caráter excepcional da medida e de sua tensão com o princípio do juiz natural.

No que concerne ao
standard
probatório exigível para a concessão do desaforamento, a doutrina e a jurisprudência pátrias têm se orientado no sentido de que não se exige certeza absoluta quanto à ocorrência das hipóteses autorizadoras, bastando a demonstração de fundada suspeita ou de indícios concretos e objetivos que evidenciem o risco à imparcialidade do júri, à ordem pública ou à segurança do acusado. Contudo, esse
standard
probatório, embora não exija certeza, tampouco se satisfaz com meras conjecturas, suposições abstratas ou percepções subjetivas desprovidas de suporte fático objetivo.

Na hipótese em exame, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso fundamenta o pedido de desaforamento na ocorrência de episódio específico e documentado, consistente no contato estabelecido por “MARLY SOUZA” — identificada como Marli Angela de Souza, irmã do réu SIDINEI DOS SANTOS SOUZA — com uma das juradas regularmente sorteada para a sessão plenária outrora designada para o dia 09 de março de 2026, mediante o envio, via aplicativo de mensagens instantâneas, da lista completa dos jurados sorteados, acompanhada de questionamento direto acerca da participação da jurada no julgamento do irmão da remetente.

Os fatos narrados encontram-se documentados nos Termos de Declarações colhidos perante a Promotoria de Justiça da Comarca de Cotriguaçu/MT em 27 de fevereiro de 2026 (IDs 350286372 e 350286373), sendo que o primeiro foi prestado pela própria jurada — que optou por não se identificar em razão do constrangimento e do temor de retaliações — e o segundo pelo Oficial de Justiça João Paulo Santos de Oliveira, agente público dotado de fé pública, que confirmou o relato da jurada ao cumprir o mandado de intimação para a sessão redesignada.

Sucede que a hipótese de fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri, invocada pelo Ministério Público como fundamento principal do pedido de desaforamento, pressupõe a demonstração de que o Conselho de Sentença, em sua integralidade ou em parcela significativa de seus membros, está sujeito a influências externas que comprometam a liberdade de convicção e a isenção de ânimo necessárias ao exercício da função de julgar.

In casu
, o episódio narrado envolveu o contato de familiar do réu com apenas uma das trinta pessoas constantes da lista de jurados sorteados para a sessão plenária. O Oficial de Justiça João Paulo Santos de Oliveira, em seu Termo de Declarações (ID 350286372), consignou expressamente que, questionado sobre eventual contato de outros familiares do réu com demais jurados, declarou não possuir tal conhecimento e que nenhum outro jurado lhe comunicou situação semelhante ou outros constrangimentos.

Essa circunstância é de fundamental relevância para a análise da suficiência dos elementos probatórios apresentados. Com efeito, o episódio narrado, embora grave e merecedor de reprovação, envolveu o contato com uma única jurada, dentre as trinta pessoas constantes da lista de sorteados. Não há, nos autos, qualquer elemento que indique que o contato se estendeu a outros juízes leigos, ou que a lista de jurados foi utilizada para fins de intimidação sistemática do Conselho de Sentença.

E salvo melhor juízo, tal qual destacado por este Relator na decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri; o contato com uma única jurada, ainda que grave e potencialmente intimidatório, não é suficiente para comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença em sua integralidade, a ponto de justificar o deslocamento do julgamento para comarca diversa.

Afigura-se inegável que o contato supostamente estabelecido pela irmã do réu com a jurada, mediante o envio da lista completa dos jurados e o questionamento sobre sua participação no julgamento, é objetivamente apto a gerar constrangimento e sensação de intimidação, comprometendo a liberdade de convicção daquela jurada especificamente contatada, que conforme consignado em seu Termo de Declarações (ID 350286373), afirmou expressamente que se sentiu intimidada e constrangida com as mensagens recebidas, o que corrobora a avaliação de que o episódio teve impacto subjetivo sobre a sua disposição para participar do julgamento. Todavia, a legislação processual penal prevê mecanismos específicos para lidar com a suspeição ou o impedimento de jurados individuais, sem a necessidade de recorrer à medida excepcionalíssima do desaforamento.

Com efeito, o procedimento do Tribunal do Júri contempla, em sua estrutura, o instituto da recusa de jurados, que permite às partes — tanto à acusação quanto à defesa — impugnar a participação de determinado jurado no Conselho de Sentença, seja de forma motivada, quando houver causa concreta de suspeição ou impedimento, seja de forma imotivada, dentro dos limites legalmente estabelecidos. Esse mecanismo é precisamente o instrumento adequado para lidar com situações em que a imparcialidade de um jurado específico está comprometida, sem a necessidade de deslocar o julgamento para comarca diversa.

No caso em exame, o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica e parte dotada de legitimidade para impugnar a participação de jurados suspeitos ou impedidos, dispõe do instrumento da recusa motivada para afastar a participação da jurada especificamente contatada pela irmã do réu, caso entenda que o episódio narrado comprometeu a sua imparcialidade. Essa recusa motivada, fundada nos fatos documentados nos Termos de Declarações colhidos perante a Promotoria de Justiça de Cotriguaçu/MT, seria o meio processual adequado e proporcional para sanar o vício específico identificado, sem a necessidade de recorrer ao desaforamento.

Impende consignar, outrossim, que o juízo de origem, ao tomar conhecimento dos fatos narrados pelo Ministério Público, adotou providências concretas e eficazes para preservar a regularidade do julgamento, quais sejam: o cancelamento da sessão plenária designada para o dia 09 de março de 2026 e a determinação de expedição de ofício à Autoridade Policial para instauração de Inquérito Policial destinado a apurar a suposta prática do crime de coação no curso do processo por parte de MARLY SOUZA.

Essas providências revelam que o juízo de origem reconheceu a gravidade do episódio narrado e adotou as medidas necessárias para preservar a regularidade do julgamento, sem, contudo, concluir pela necessidade do desaforamento. Aliás, a MM.ª Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cotriguaçu/MT, em suas informações complementares, consignou expressamente que não vislumbra elementos concretos que justifiquem o desaforamento do julgamento para outra comarca, destacando que a lista geral de jurados da comarca conta atualmente com vinte e cinco pessoas, número suficiente para a formação do Conselho de Sentença, e que serão adotadas medidas de reforço policial para a nova sessão de julgamento a ser oportunamente designada.

A manifestação do juízo de origem é de especial relevância para a análise do pedido de desaforamento, afinal, por sua proximidade com a realidade local e seu conhecimento das circunstâncias concretas do caso e dos sujeitos envolvidos, está em posição privilegiada para avaliar se as condições da comarca permitem a realização de um julgamento regular e imparcial. Sua manifestação no sentido de que não há elementos concretos que justifiquem o desaforamento constitui elemento de convicção de peso considerável, que não pode ser desconsiderado na análise do pedido.

Não passa despercebido que o Ministério Público invoca, também, o comprometimento da ordem pública como fundamento subsidiário do pedido de desaforamento, sustentando que a realização do júri em ambiente no qual os jurados já se sentem expostos e potencialmente intimidados, compromete não apenas a segurança psicológica dos julgadores leigos, mas também a própria credibilidade do veredicto.

Ocorre, porém, que a hipótese de comprometimento da ordem pública, como fundamento do desaforamento, pressupõe a demonstração de que a realização do julgamento na comarca de origem provocaria distúrbios, geraria intranquilidade social ou colocaria em risco a incolumidade física ou psíquica do réu e/ou dos participantes do julgamento, de forma a comprometer a regularidade e a legitimidade do processo.

No caso em exame, contudo, não há elementos nos autos que indiquem a existência de comoção social, de revolta popular ou de qualquer outra manifestação de intranquilidade coletiva que pudesse comprometer a realização do julgamento na comarca de origem. O episódio narrado, embora grave, envolveu o suposto contato de familiar do réu com uma única jurada, sem que haja qualquer indicação de que o fato gerou repercussão social ou comoção pública na Comarca de Cotriguaçu/MT.

A ausência de elementos que indiquem comprometimento da ordem pública na comarca de origem afasta, portanto, a aplicação dessa hipótese como fundamento autônomo do desaforamento, restando a análise circunscrita à hipótese de fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri, que, como se demonstrou, não se verifica de forma suficiente para justificar a medida excepcionalíssima do desaforamento.

Deveras, embora o episódio narrado pelo Órgão Ministerial seja objetivamente grave e mereça reprovação, não é suficiente, por si só, para justificar o deslocamento do julgamento para comarca diversa, porquanto: (i) o vício identificado é passível de saneamento por meio menos gravoso, qual seja, a recusa motivada da jurada especificamente contatada; (ii) não há elementos que indiquem que o contato se estendeu a outros jurados, comprometendo a imparcialidade do Conselho de Sentença em sua integralidade; (iii) o juízo de origem adotou providências concretas e eficazes para preservar a regularidade do julgamento, incluindo o cancelamento da sessão plenária e a determinação de instauração de inquérito policial; (iv) a MM.ª Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Cotriguaçu/MT manifestou-se expressamente no sentido de que não há elementos concretos que justifiquem o desaforamento; e (v) não se evidenciar o comprometimento da ordem pública na comarca de origem.

A concessão do desaforamento nas circunstâncias do presente caso implicaria a banalização de instituto de aplicação excepcionalíssima, com a consequente erosão do princípio do juiz natural em sua dimensão territorial, sem que os pressupostos legais e constitucionais para tanto estejam devidamente demonstrados. O desaforamento, repita-se, é medida de
ultima ratio
, reservada para situações em que a permanência do julgamento na comarca de origem compromete, de forma irreparável e insanável por meios menos gravosos, a regularidade, a imparcialidade ou a segurança do processo, o que não se amolda à espécie.

Em tempo, impende registrar, por derradeiro, que a improcedência do pedido de desaforamento não implica a desconsideração da gravidade do episódio narrado, nem a absolvição da conduta da suposta irmã do réu, que, ao contatar a jurada e enviar-lhe a lista completa dos juízes leigos sorteados, praticou conduta objetivamente reprovável, passível de configurar o crime de coação no curso do processo, cuja apuração foi corretamente determinada pelo juízo de origem mediante a instauração de inquérito policial.

O que se afirma, tão somente, é que esse episódio, nas circunstâncias concretas em que se verificou, não é suficiente para justificar a medida excepcionalíssima do desaforamento, que pressupõe a demonstração de comprometimento irreparável e insanável da imparcialidade do Conselho de Sentença ou da ordem pública.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de desaforamento
formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a competência do Tribunal do Júri da Comarca de Cotriguaçu/MT para o julgamento do réu SIDINEI DOS SANTOS SOUZA nos autos da ação penal n. 1001100-81.2023.8.11.0099.

Determino que, por ocasião da designação de nova data para a sessão plenária do Júri Popular, o juízo de origem adote as providências necessárias para assegurar a regularidade e a imparcialidade do julgamento, incluindo, se for o caso, a recusa motivada da jurada especificamente contatada pela irmã do réu e de outros que se vislumbre objetivamente comprometidos, nos termos da legislação processual penal aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026